Tribunal: TJDFT
Processo: 0748562-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBRIGAÇÃO IN NATURA. MENSALIDADES ESCOLARES. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do inadimplemento de mensalidades escolares referentes aos meses de março a agosto de 2025, converteu a obrigação alimentar in natura em pecúnia. O título exequendo decorre de acordos celebrados entre as partes, nos quais o genitor se comprometeu ao pagamento de 3,3 salários mínimos para cada filho, além de plano de saúde e mensalidades escolares em escola privada de padrão similar à frequentada pelo irmão. O agravante sustenta a inexigibilidade das mensalidades e a impossibilidade de conversão, ante a ausência de efetiva matrícula do alimentando no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão da obrigação alimentar in natura em pecúnia em sede de cumprimento de sentença, sem previsão expressa no título executivo; (ii) estabelecer se tal conversão viola o princípio da fidelidade ao título e a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR).
4. O princípio da fidelidade ao título impõe que a execução se restrinja às obrigações líquidas, certas e exigíveis expressamente fixadas na decisão transitada em julgado, nos termos dos arts. 503 e 506 do CPC.
5. O título exequendo, consubstanciado em acordos firmados entre as partes, não contém previsão expressa de conversão da obrigação in natura (mensalidades escolares) em pecúnia.
6. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, compensação de alimentos prestados in natura para evitar enriquecimento sem causa, tal medida exige análise específica das circunstâncias do caso concreto, o que não foi realizado na decisão agravada.
7. A conversão da obrigação sem amparo no título judicial amplia indevidamente os limites da condenação e compromete a intangibilidade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. No cumprimento de sentença, devem ser rigorosamente observados os limites objetivos do título executivo, em respeito ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada. 2. É inadmissível a conversão de obrigação alimentar in natura em pecúnia quando inexistir previsão expressa no título judicial que a autorize.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503 e 506; CC, arts. 373, II, e 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/9/2022, DJe 22/9/2022; TJDFT, Acórdão 1292168, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14/10/2020; TJDFT, Acórdão 2071038, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 1420126, 3a Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 28/04/2022.